Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR DO CRÉDITO. REEMBOLSO. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a rescisão do contrato de transporte aéreo constante na reserva de código 2D6HLT e condenar a ré a pagar ao requerente o valor de R$ 13.103,79 (treze mil cento e três reais e setenta e nove centavos).
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato entabulado entre as partes e a condenação da recorrente a lhe restituir a quantia paga no importe de R$ 13.384,85. Narrou que, em 27/03/2022 às 19h, adquiriu 9 passagens e um passageiro de colo, sob a reserva código 2D6HLT, pelo valor de 13.384,85. Afirmou que manifestou desistência das passagens, no prazo de 8h, às 3:04 horas do dia 28/03/2022. Alegou que a ré somente se comprometeu a lhe restituir a importância de R$ 12.625,92.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 42223550). Foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de valores a serem reembolsados. Em suas razões recursais, a recorrente alega que realizou o reembolso de forma administrativa. Argumenta que cumpriu com suas obrigações e que não há danos materiais a serem reparados. Requer a improcedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Em relação à produção de prova em sede recursal, tal somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o comprovante de transferência da quantia de R$ 12.626,37, , juntado com o recurso (ID 42223553), não se refere a fato novo, uma vez que a transação ocorreu no dia 19/07/2022. A recorrente não lograra êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente. Na espécie, restou incontroverso que o recorrido adquiriu as passagens, sob a reserva código 2D6HLT, pelo valor de R$ 13.384,85, em 27/03/2022 às 19h, bem como que manifestou desistência da compra, por volta de 3h do dia 28/03/2022, sob o protocolo BOGWE-700057. Assim, ante a não comprovação do reembolso integral do valor pago pelo recorrido, persiste os danos materiais suportados pelo recorrido. O valor já pago pela recorrente deve ser abatido do débito constituído em sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.